Tribunal: STF
Processo: RE 79945
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-07-08
Data de publicação: 1976-07-08

Ementa:
Multa moratória. Sua inexigibilidade em falência, art. 23, §
único, III, da Lei de Falências.
          A partir do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de
25/10/1966, não há como se distinguir entre multa moratória e
administrativa. Para a indenização da mora são previstos juros e
correção monetária.